Tribunal: TJDFT
Processo: 0011117-57.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RETOMADA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. INÉRCIA DO CREDOR POR PRAZO INFERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A existência de bens passíveis de penhora constitui pressuposto para a satisfação do crédito exequendo. Quando não localizados bens penhoráveis do devedor (art. 921, III do CPC/2015), deve haver o sobrestamento do processo pelo prazo máximo de um ano (art. 921 § 1° do CPC/2015), durante o qual a prescrição ficará igualmente suspensa, começando a correr, após esse término, o prazo de prescrição intercorrente (art. 921, § 4°).
2. No caso, diante da falta de bens localizáveis, a execução ficou suspensa a partir de 29/04/2019 (ID 46616813), a teor do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, iniciando-se após o lapso de um ano (30/04/2020) o prazo para a contagem da prescrição intercorrente (§4o do mesmo dispositivo).
3. O título extrajudicial que embasa a execução está formalizado em cédula de crédito bancário, que tem prazo prescricional de 3 (três) anos, contados do vencimento, consoante as previsões contidas no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66). Segundo dispõe o art. 206-A do Código Civil e a Súmula 150 do STF, o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo de prescrição da ação.
4. Considerando que o prazo de prescrição intercorrente se iniciou, automaticamente, após o escoamento do prazo de suspensão (30/04/2020), somente seria possível reconhecer a extinção da pretensão executiva a partir de 30/04/2023.
5. Levando em conta também a suspensão do prazo da prescrição intercorrente em razão do art. 3o da Lei no 14.010/2020 (RJET), que determinou a suspensão de todos os prazos prescricionais entre 10 de junho de 2020 a 30 de outubro de 2020, totalizando 142 (cento e quarenta e dois) dias de suspensão, nota-se que o prazo prescricional não havia transcorrido integralmente na data da sentença, proferida em 08/03/2023 (ID 46616826), devendo ser reformada.
6. Deu-se provimento ao apelo para que a execução seja retomada.